Tribunal: TJMT
Processo: 1022647-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022647-91.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RINALDO HIROYUKI HATAOKA - CPF: 731.664.309-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), EDEGAR EMMEL - CPF: 285.421.771-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
EXECUÇÃO FISCAL –
DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS

-
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos, o indeferimento da tutela recursal pleiteada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1077-83.2007.811.0077 movida pelo agravante contra
EDEGAR EMMEL
, acolheu a Exceção de Pré-Executividade e determinou o desbloqueio dos valores penhorados nos autos.

Sustenta que resta demonstrado no extrato bancário colacionado ao feito que a conta poupança é movimentada como se conta corrente fosse.

Aduz que os valores não possuem caráter alimentar, o que afasta a impenhorabilidade.

Alega ainda que “
os valores representam reserva econômica disponível do devedor, não se tratando de verbas impenhoráveis, razão pela qual a penhora deve ser mantida”.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

No mérito, requerer a reforma da decisão agravada e, via de consequência, a manutenção da penhora, com posterior transferência para conta bancária do Estado.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID
65735497
).

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a

Ação de
Execução Fiscal no
1077-83.2007.811.0077
contra
EDEGAR EMMEL,
visando o recebimento de crédito não-tributário (Multa Ambiental) inscrito na CDA 10087/06, no valor de R$ 21.660,57 (vinte e um mil, seiscentos e sessenta reais e cinquenta e sete centavos)
,
quando do ajuizamento da demanda.

Devidamente citado, o devedor não pagou o débito e nem ofertou bens à penhora, tendo sido autorizado o bloqueio de bens em suas contas bancárias, que foi cumprido parcialmente no valor de R$ 18.074,63 (dezoito mil, setenta e quatro reais e sessenta e três centavos).

Em seguida, o executado opôs uma Exceção de Pré-Executividade sustentando a impenhorabilidade do montante, já que estava em conta poupança e ser abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos.

O pedido foi acolhido pelo Juízo
a quo
, que determinou o desbloqueio, motivando a interposição do presente recurso.

Pois bem.

A insurgência se restringe a impenhorabilidade ou dos valores bloqueados no feito de origem.

Sobre o assunto, o artigo 833 do Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 833. São impenhoráveis:

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça
possui precedentes no sentido de que, está imune à medida constritiva, saldo inferior a quarenta salários mínimos, ressalvada a hipótese de que os valores não sejam produto da conduta ímproba.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as regras de impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil aplicam-se aos casos de indisponibilidade de bens decretada nos termos do art. 7o da Lei n. 8.429/1992. (...)

2. Nessa esteira, a jurisprudência do STJ tem afastado a possibilidade de tornar indisponíveis, com fulcro no art. 7o da Lei n. 8.429/1992, os valores referentes a salários, pensões, vencimentos, remunerações, subsídios, pois constituem verba de natureza alimentar essenciais ao sustento da parte e de sua família. (...)

3. Da mesma forma, também
está imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente
,
desde que os valores não sejam produto da conduta ímproba
. (...)”

(AgInt no AREsp 1310475/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 11/04/2019)

In casu
, embora o agravante sustente que a conta poupança é movimentada como corrente fosse, não há nos autos elementos a corroborar com tal argumento.

Posto isso, ausente a plausibilidade do direito aventado em sede recursal, por ora, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021